Tribunal: TJES
Processo: 5000871-26.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000871-26.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUZIA REIS DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO DEMANDADA QUE COMPROVOU A REGULAR CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente insurge contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento e o condenou a ressarcir as parcelas já deduzidas, bem como a indenizar o recorrido, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Ao analisar detidamente os argumentos e provas colacionadas pelas partes, verifico que a sentença merece ser reformada. Com efeito, o recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio firmado entre as partes por meio do termo de Id. 452833, o qual claramente se refere a “Termo de Adesão –
Cartão de Crédito BMG CARD
– Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Outrossim, a emissão e entrega do cartão de crédito físico (plástico) corrobora com a tese da defesa, de modo que não cabe alegação de desconhecimento da modalidade de crédito contratada. Por fim, é incontroverso que os valores foram efetivamente disponibilizados para saque pela parte autora, fato esse reconhecido na própria sentença recorrida.

3. Destarte, tenho que houve regular contratação do crédito, sendo devidos os descontos efetuados.

4.
Do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.